Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO NO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL QUANTO À PRETENSÃO DE BAIXA DE VEÍCULO E DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO SEGURO OBRIGATÓRIO. ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE BAIXA DE VEÍCULO. SINISTRO E DANO DE GRANDE MONTA COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO RECORTE DO CHASSI E DAS PLACAS DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE MULTAS ATINENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO OCORRIDAS APÓS O SINISTRO. FALTA DE PROVAS DA ALEGADA CLONAGEM DO AUTOMÓVEL. DESCABIDA A BAIXA DO VEÍCULO. INVIÁVEL O CANCELAMENTO DAS DÍVIDAS DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, MULTAS E IPVA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CIRCULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPVA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE BLOQUEIO NOS REGISTROS DO VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS REGISTRADAS APÓS A INCLUSÃO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO E A DECORRENTE PROIBIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Juízo de origem delimitou o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal para fins de declaração de inexigibilidade do seguro obrigatório e de baixa do veículo. Quanto às pretensões relacionadas ao IPVA, constata-se que a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, haja vista a competência administrativa do DETRAN/DF para proceder à baixa do veículo e para afastar as cobranças de seguro obrigatório, rejeita-se a preliminar de error in procedendo.
2. A controvérsia incide sob a baixa de veículo desde a data de sinistro; o cancelamento das dívidas de IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório e multas de trânsito; a restituição dos valores pagos a título de IPVA.
3. No caso, o autor logrou comprovar a circunstância de sinistro, ocorrido na data de 18/03/2016, na cidade de Santo Antônio do Descoberto/GO, com dano de grande monta no veículo de placa JJW3989 - DF, modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, conforme Boletim de Acidente de Trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 28275447 - Pág. 6) e foto de ID 28275448 - Pág. 18.
4. A parte autora logrou comprovar, ainda, o indeferimento administrativo de pedido de isenção da taxa de licenciamento e de baixa definitiva do veículo de placa JJW3989, de acordo com Ofício SEI-GDF n. 2069/2019 - DETRAN/DG/DIRCONV/GERVEI, de 04/10/2019 (ID 28275449).
5. Registra-se a ausência nos autos de laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local através de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade (Resolução CONTRAN n. 611 DE 24/05/2016).
6. Verifica-se, no caso, a circunstância de sinistro em unidade da federação (UF) distinta daquela na qual está registrado e a ausência de entrega do recorte do chassi e placas do veículo no prazo da Resolução n. 362/2010, vigente à época dos fatos.
7. Apesar da previsão legal contida no § 1o, do artigo 1o, da Resolução n. 11 do CONTRAN, de recolhimento obrigatório das partes do chassi que contém o registro VIN e das placas do veículo aos órgãos responsáveis por sua baixa, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tal exigência pode ser dispensada, após a verificação da impossibilidade do seu cumprimento, de ausência de circulação do veículo após o sinistro e de inexistência de dívidas do bem.
8. Contudo, na situação em tela, identifica-se a existência de diversas multas por infrações de trânsito registradas após a data do sinistro com dano de grande monta (ID 28275614 - Pág. 7).
9. Depreende-se das referidas multas de trânsito, da afirmação da parte autora de venda do bem a ferro velho e da foto de ID 28275448 - Pág. 18 a possibilidade de circulação do automóvel em contexto.
10. Com efeito, as provas dos autos não comprovam a tese da parte autora de que as multas de trânsito decorrem de evidente clonagem de veículo.
11. Nesse cenário, inviável a baixa do veículo e o cancelamento das cobranças de licenciamento, de seguro obrigatório, multas e IPVA de veículo em circulação.
12. Além disso, descabida a restituição dos valores pagos a título de IPVA à Secretária de Estado de Fazenda do Distrito Federal, não se aplicando os parágrafos 10 e 11 do artigo 1o da Lei Distrital n. 7.431/85 a veículo em circulação.
13. Ressalta-se que, nos termos do artigo 2o da Resolução CONTRAN n. 11/1998, a baixa do registro do veículo somente será autorizada mediante a quitação de débitos fiscais e de multas, de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
14. Lado outro, em observância aos arts. 3° e 4o da Resolução CONTRAN n. 810, de 15 de dezembro de 2020 e da Resolução CONTRAN n. 362/2010, e tendo em vista a comprovação de sinistros com danos de “grande monta” por intermédio de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – BOAT, verifica-se o cabimento da condenação da entidade executivo de trânsito do Distrito Federal responsável pelo registro do veículo à obrigação de incluir bloqueio administrativo no cadastro do automóvel de placa JJW3989 - DF, modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY.
15. Incumbe ao DETRAN/DF o dever de utilizar o Boletim de Acidente de Trânsito registrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 28275447 - Pág. 6) para a realização do bloqueio administrativo em contexto, na forma do §1o do art. 5 da Resolução CONTRAN n. 810, de 15 de dezembro de 2020.
16. Segundo o §2o do art. 5 da Resolução CONTRAN n. 810, de 15 de dezembro de 2020, enquanto perdurar a restrição administrativa de bloqueio do bem, é proibida a circulação do veículo nas vias públicas, sob pena de se infringir o disposto no inciso VIII do art. 230 do CTB, o qual prevê a retenção do veículo.
17. Cabimento da inexigibilidade dos débitos registrados após a inclusão administrativa do bloqueio do automóvel em razão de tal ato acarretar a proibição de circulação do veículo.
18. Destarte, a sentença merece parcial reforma para condenar o DETRAN/DF à obrigação de incluir, no prazo de dez dias a partir do trânsito em julgado, o bloqueio administrativo nos registros do veículo automotor de placa JJW3989 - DF, modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, com base no Boletim de Acidente de Trânsito ID 28275447 - Pág. 6; declarar a inexigibilidade das dívidas do autor decorrentes do veículo de placa JJW3989 - DF e de fatos posteriores à inclusão do bloqueio administrativo nos registros do automóvel; bem como para condenar o DETRAN/DF e o DISTRITO FEDERAL à obrigação de se abster de efetuar as cobranças de dívidas posteriores à proibição de circulação determinada na presente demanda relacionadas ao veículo automotor de placa JJW3989 - DF, modelo FIAT/UNO MILLE ECONOMY.
19. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
20. Sem condenação aos pagamentos de custas adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei no 9.099/95.